Tribunal: TCU
Processo: 042.808/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Assistência Social, para atendimento à/ao PSB/PSE-2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Emanuel Clementino Grangeiro, ex-prefeito do município de Grangeiro/CE, tendo em vista a não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Emanuel Clementino Grangeiro (XXX.766.134-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenandoo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2012 1.950,00 2/1/2012 308,00 2/1/2012 308,00 2/1/2012 308,00 2/1/2012 308,00 10/1/2012 672,00 10/1/2012 428,00 11/1/2012 352,00 12/1/2012 202,40 13/1/2012 510,00 13/1/2012 602,80 13/1/2012 220,00 16/1/2012 123,20 19/1/2012 202,40 19/1/2012 202,40 26/1/2012 1.305,00 2/2/2012 308,00 2/2/2012 492,80 2/2/2012 308,00 2/2/2012 154,00 2/2/2012 800,00 3/2/2012 308,00 3/2/2012 308,00 3/2/2012 308,00 3/2/2012 308,00 6/2/2012 308,00 7/2/2012 776,00 7/2/2012 308,00 8/2/2012 308,00 13/2/2012 602,80 14/2/2012 202,00 17/2/2012 933,00 22/2/2012 101,20 24/2/2012 1.305,00 28/2/2012 308,00 8/3/2012 404,00 8/3/2012 985,60 22/3/2012 221,00 23/3/2012 428,00 26/3/2012 220,00 28/3/2012 352,00 11/4/2012 616,00 11/4/2012 616,00 11/4/2012 616,00 11/4/2012 308,00 11/4/2012 985,60 12/4/2012 1.305,00 12/4/2012 602,80 12/4/2012 616,00 12/4/2012 616,00 12/4/2012 308,00 12/4/2012 404,00 13/4/2012 202,40 13/4/2012 220,00 13/4/2012 352,00 13/4/2012 308,00 16/4/2012 460,00 16/4/2012 308,00 16/4/2012 205,00 17/4/2012 730,00 17/4/2012 428,00 17/4/2012 616,00 17/4/2012 2.061,60 18/4/2012 202,40 18/4/2012 616,00 18/4/2012 308,00 26/4/2012 1.305,00 2/5/2012 202,40 10/5/2012 202,40 10/5/2012 602,80 11/5/2012 202,40 14/5/2012 202,40 15/5/2012 220,00 22/5/2012 1.305,00 22/5/2012 1.000,00 22/5/2012 300,00 28/5/2012 352,00 1/6/2012 404,00 1/6/2012 308,00 1/6/2012 616,00 1/6/2012 308,00 1/6/2012 616,00 1/6/2012 200,00 1/6/2012 616,00 1/6/2012 841,97 4/6/2012 616,00 5/6/2012 492,80 5/6/2012 616,00 5/6/2012 492,80 6/6/2012 616,00 8/6/2012 508,18 8/6/2012 616,00 8/6/2012 616,00 8/6/2012 616,00 15/6/2012 202,40 15/6/2012 602,80 15/6/2012 202,00 15/6/2012 492,80 15/6/2012 308,00 18/6/2012 501,60 18/6/2012 308,00 20/6/2012 352,00 22/6/2012 220,00 25/6/2012 1.305,00 27/6/2012 308,00 27/6/2012 308,00 27/6/2012 308,00 27/6/2012 202,00 27/6/2012 308,00 28/6/2012 308,00 29/6/2012 527,35 2/7/2012 300,00 2/7/2012 300,00 3/7/2012 200,00 3/7/2012 308,00 3/7/2012 308,00 3/7/2012 100,00 3/7/2012 400,00 4/7/2012 308,00 4/7/2012 308,00 5/7/2012 308,00 5/7/2012 308,00 9/7/2012 1.100,00 9/7/2012 300,00 11/7/2012 202,40 13/7/2012 602,80 13/7/2012 501,60 13/7/2012 202,40 13/7/2012 220,00 13/7/2012 492,80 17/7/2012 352,00 19/7/2012 308,00 20/7/2012 308,00 20/7/2012 308,00 20/7/2012 202,60 20/7/2012 492,80 20/7/2012 300,00 23/7/2012 308,00 23/7/2012 308,00 23/7/2012 308,00 24/7/2012 308,00 25/7/2012 308,00 26/7/2012 1.305,00 6/8/2012 202,40 7/8/2012 250,80 7/8/2012 202,40 14/8/2012 202,40 15/8/2012 202,40 15/8/2012 602,80 15/8/2012 165,00 16/8/2012 1.004,48 16/8/2012 404,00 16/8/2012 100,00 21/8/2012 220,00 22/8/2012 501,60 22/8/2012 616,00 29/8/2012 202,40 30/8/2012 1.305,00 30/8/2012 347,62 3/9/2012 352,00 10/9/2012 1.305,00 10/9/2012 202,00 10/9/2012 250,80 11/9/2012 800,00 11/9/2012 510,00 12/9/2012 202,40 12/9/2012 1.318,05 12/9/2012 100,00 13/9/2012 202,40 13/9/2012 202,00 14/9/2012 602,80 14/9/2012 501,60 18/9/2012 202,00 20/9/2012 220,00 21/9/2012 985,60 21/9/2012 404,80 24/9/2012 1.305,00 25/9/2012 616,00 26/9/2012 616,00 27/9/2012 616,00 27/9/2012 616,00 28/9/2012 404,00 28/9/2012 300,00 5/10/2012 616,00 8/10/2012 616,00 9/10/2012 616,00 9/10/2012 616,00 16/10/2012 250,80 17/10/2012 1.305,00 17/10/2012 602,80 17/10/2012 1.152,75 17/10/2012 202,40 18/10/2012 202,40 18/10/2012 202,40 19/10/2012 501,60 19/10/2012 101,20 22/10/2012 429,75 23/10/2012 220,00 23/10/2012 202,40 26/10/2012 2.900,00 26/10/2012 2.400,00 5/11/2012 250,80 5/11/2012 220,00 5/11/2012 242,00 6/11/2012 202,40 7/11/2012 202,40 8/11/2012 1.152,75 8/11/2012 174,00 8/11/2012 202,40 8/11/2012 202,40 9/11/2012 1.305,00 9/11/2012 202,40 9/11/2012 19,25 9/11/2012 202,40 9/11/2012 250,80 12/11/2012 602,80 12/11/2012 501,60 12/11/2012 602,80 12/11/2012 313,45 12/11/2012 101,20 13/11/2012 474,25 19/11/2012 2.100,00 21/11/2012 202,40 4/12/2012 602,80 4/12/2012 602,80 5/12/2012 501,60 5/12/2012 1.152,75 5/12/2012 404,60 5/12/2012 985,80 5/12/2012 404,60 5/12/2012 202,40 6/12/2012 1.305,00 6/12/2012 608,00 6/12/2012 250,80 7/12/2012 202,40 7/12/2012 616,00 7/12/2012 616,00 7/12/2012 616,00 7/12/2012 616,00 7/12/2012 616,00 7/12/2012 202,40 10/12/2012 616,00 10/12/2012 616,00 10/12/2012 202,40 11/12/2012 202,40 13/12/2012 723,80 14/12/2012 74,80 14/12/2012 280,70 14/12/2012 202,40 14/12/2012 985,80 17/12/2012 506,80 18/12/2012 352,00 20/12/2012 1.305,00 20/12/2012 1.152,75 20/12/2012 404,60 21/12/2012 602,80 21/12/2012 602,80 21/12/2012 202,40 21/12/2012 250,80 21/12/2012 202,40 26/12/2012 202,40 26/12/2012 202,40 26/12/2012 501,60 26/12/2012 202,40 26/12/2012 220,80 27/12/2012 691,35 27/12/2012 202,40 27/12/2012 691,35 27/12/2012 202,40 27/12/2012 220,00 27/12/2012 101,20 27/12/2012 101,20 28/12/2012 224,40 28/12/2012 483,00 9.2. aplicar ao referido responsável a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado da dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. remeter cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e Voto que o fundamentam, à Procuradoria Regional da República no Estado do Ceará, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU.